Tribunal: TJBA
Processo: 8035475-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035475-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE FRAUDE AO FORO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional (Proc. nº 8057482-09.2024.8.05.0001), em trâmite perante a 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou de ofício da competência territorial para o foro de uma das Varas dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca que tenha jurisdição sobre o município de Mambaí/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) estabelecer se é legítima a declinação de ofício da competência territorial diante da constatação de fraude ao foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo de instrumento é cabível em hipóteses excepcionais não previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, desde que demonstrada a urgência e o risco de inutilidade da decisão futura, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT.

4.

A competência territorial relativa, em regra, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ, salvo em situações em que se verifica fraude processual na escolha do foro, hipótese que excepciona a aplicação da súmula.

5.

O autor já residia em Mambaí/GO na data da propositura da demanda, circunstância comprovada nos autos, evidenciando escolha de foro inadequado com a intenção de se beneficiar de jurisdição presumidamente mais favorável, em afronta ao princípio do juiz natural.

6.

O exercício do direito de escolha do foro pelo consumidor deve observar os princípios da boa-fé e da função social do processo, conforme art. 187 do Código Civil, não se configurando direito absoluto e imune a controle judicial.

7.

Não havendo comprovação de domicílio múltiplo ou vínculo legítimo com Salvador/BA no momento do ajuizamento, é legítima a decisão que declina a competência territorial para o foro de Mambaí/GO

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses urgentes não previstas expressamente.

2.

A declinação de ofício da competência territorial é válida quando constatada fraude na eleição do foro, em desrespeito ao princípio do juiz natural.

3.

O direito de escolha do foro pelo consumidor deve ser exercido em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.036; CC, arts. 71 e 187; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; Súmula 33/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035475-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO e como apelada BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR